Tribunal: TJDFT
Processo: 0748729-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de conhecimento. Parte autora. Gratuidade de justiça. Postulação. Pessoa jurídica volvida ao lucro. Impossibilidade de arcar com os custos processuais. Concessão do benefício. Condição. Comprovação da carência de recursos. Realização. Ausência. Declaração/afirmação de pobreza. Presunção adstrita às pessoas naturais (CPC, art. 99, §3o). Gratuidade de justiça. Indeferimento. Decisão. Legitimidade. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo instrumento interposto em face da decisão que, no curso de ação de conhecimento, indeferira o pedido de gratuidade de justiça que formulara a pessoa jurídica autora, ao fundamento de que, conquanto viável a concessão do benefício a pessoas jurídicas, não evidenciara a demandante a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, restando a presunção de pobreza afastada pelos elementos indiciários constantes nos autos.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal está circunscrito à aferição do preenchimento, pela autora/agravante, do necessário para ser contemplada com os benefícios da gratuidade de justiça no trânsito da ação que maneja, conquanto se qualifique como pessoa jurídica cujo objeto social está vocacionado ao lucro, ensejando que o deferimento da salvaguardar é condicionado à comprovação de sua situação financeira.
III. Razões de decidir
3. Conquanto a pessoa jurídica, ainda que seu objeto social seja o desenvolvimento de atividades empresarias volvidas ao lucro, possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com a benesse é condicionada, por não se qualificar como pessoa natural, à comprovação de que efetivamente não reúne condições de suportar os custos processuais sem prejuízo do desenvolvimento e preservação de suas atividades sociais, tanto que o legislador processual somente conferira presunção de veracidade à alegação de pobreza advinda da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o).
4. Conquanto a pessoa jurídica volvida ao lucro possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com a gratuidade de justiça demanda a comprovação de que a situação financeira e patrimonial que ostenta efetivamente inviabiliza o custeio dos custos da ação que maneja, derivando dessa premissa que, não evidenciando que sua situação é financeiramente periclitante, o benefício não lhe pode ser assegurado como forma, inclusive, de ser preservada a gênese e destinação da benesse processual, que é franquear o acesso ao judiciário àqueles que não ostentam condições de suportar os custos processuais sem prejuízo da sua própria sobrevivência ou, em se tratando de pessoa natural, subsistência.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.